Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-23.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Crimes de ameaça e lesão corporal. Âmbito doméstico e familiar. Valor probatório do depoimento da vítima. Danos Morais. Mantidos. Dosimetria. Culpabilidade. Afastada. Recurso conhecido e Parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira.
II. Questão em discussão.
2. Há quatro em discussão: (i) se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes em questão; (ii) se a valoração negativa da culpabilidade se encontra adequada, uma vez que não ficou comprovada a circunstância que deu embasamento ao seu reconhecimento; (iii) se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva; e, (iv) se deve ser mantida a indenização fixada a título de danos morais.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação penal.
4. Se não ficou comprovado nos autos a circunstância que embasou a valoração negativa da culpabilidade, sua valoração ser mantida neutra.

5. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, em especial, porque implicaria em prejuízo para o recorrente, já que, no cálculo da continuidade delitiva aplica-se a pena de um dos crimes – o mais grave (lesão corporal) -, aumentando-a de 1/6 a 2/3, o que levaria a pena a patamares maiores do que o fixado.

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.